Tribunal: TJDFT
Processo: 0732556-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EMPREITADA. EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mero descumprimento contratual é incapaz de vulnerar direitos ou atributos da personalidade, razão pela qual afasta-se a ocorrência de dano extrapatrimonial. É imprescindível a demonstração de fatos que extrapolem aqueles próprios do inadimplemento ou que fujam o desencadeamento lógico do incumprimento para se fazer jus ao dano moral.
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados. Assim, a distribuição das despesas processuais refletiu o panorama sucumbencial surgido com o julgamento de parcial procedência dos pedidos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.